Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707522-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAIZEN S.A. RECORRIDOS: ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETRÓLEO LTDA, SIDNEY DIAS DE ARAÚJO SOARES, MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 63, § 3o, do CPC, argumentando que em contratos comerciais a verificação da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro se dá à luz do potencial financeiro e técnico das partes, acrescentando que o STJ entende presumível o conhecimento técnico da aludida cláusula nos casos em que o valor envolvido é elevado. Pondera que esse potencial não é analisado com relação a um eventual deslocamento da parte adversa para o foro eleito pelos contratantes. Assevera que a legislação de regência não impede a propositura da ação em local diverso; c) artigos 421, parágrafo único e 421-A, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que a relação contratual em exame, ou seja, entre pessoas jurídicas com expertise no ramo de distribuição de combustíveis presume-se paritária e simétrica, não tendo sido apontados quaisquer elementos concretos que justificassem o afastamento dessa presunção. Colaciona julgados da Corte Superior em reforço às suas teses. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, OAB/DF 615/00. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 63, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade Advocacia Fontes Advogados Associados S/S, OAB/DF 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017